Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703297-43.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: RODOLFA DOS SANTOS MANGUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão ID 32139022. A embargante afirma que foi proferido Acórdão, não conhecendo o recurso da parte executada, ora embargante, por entender não ser o recurso adequado. Esclarece, no entanto, que o recurso está correto. Apresenta pré questionamento, ofensa aos incisos V e X, LIV do Art. 5o da CF. É o relatório. Decido. Conforme decisão ID 32139022, e não acórdão, como afirmado pela embargante, e nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização deste e.TJDFT: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”. Em relação ao pré-questionamento, conforme Enunciado 125 do FONAJE: "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". Os embargos interpostos indicam que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito